Tribunal: TCU
Processo: 000.663/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados aos programas PSB/PSE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que, nesta fase, examina-se petição apresentada pelo Sr. Rodrigo Alves da Costa, por meio da qual argui a ocorrência da prescrição das pretensões sancionatória e ressarcitória, em face do Acórdão 13083/2023-TCU-Primeira Câmara , já transitado em julgado. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da petição e indeferir o pedido, visto que não ocorreu a prescrição das pretensões sancionatória e ressarcitória no caso em exame, nos termos da Resolução TCU 344/2022; 9.2. dar conhecimento desta deliberação ao Sr. Rodrigo Alves da Costa e ao Fundo Nacional de Assistência Social; 9.3. disponibilizar esta deliberação para consulta no dia seguinte ao de sua oficialização, no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 9.4. encerrar o presente processo.